Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA LIMINAR. INDEFERIMENTO. SAQUE DE BITCOINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.
2. A insuficiência de informações acerca das irregularidades apontadas quanto ao cumprimento do prazo de resgate de bitcoins, bem como sobre a quem seria atribuída eventual responsabilidade, impõe o indeferimento do pedido liminar.
3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais.
4. Agravo de instrumento desprovido.